Tribunal: TJDFT
Processo: 0727328-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de ação de execução que indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado SISBAJUD para pesquisa de bens da executada.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 9/9/2015, objetivando o pagamento do crédito retratado no instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças – no 2024/530/8530080, de 15/10/2014 no valor de R$ 80.884,08. 2.1. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o agravante pretende a renovação de pesquisa SISBAJUD.
3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.2. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD, eis que já faz mais de um ano desde o requerimento da diligência anterior, realizada em 03/07/2020.
4. Recurso provido.